Tribunal: TJSP
Processo: 2273945-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Indeferimento. Pessoa física. Presunção legal de necessidade. Pessoa jurídica. Admissibilidade. Declaração de inexistência de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável, nem lucro ou ganhos de capital. Decisão reformada. Recurso provido, por maioria.